Tribunal: TJBA
Processo: 8110517-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110517-44.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ROSANA REIS DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ELIZANGELA FREITAS DA SILVA, JOARA DE SOUZA CARVALHO, RITA ANGELA GOMES TOURINHO, DARLAN MICHEL MENEZES DE SOUZA, ALEX SANDRO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, afastou cláusula de carência diante de situação de urgência/emergência, determinou o custeio de tratamento em UTI e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura fundada em cláusula de carência em situação de urgência/emergência; (ii) estabelecer se a conduta da operadora configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável; (iii) determinar se há comprovação de má-fé da segurada apta a afastar a responsabilidade da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações entre segurado e operadora, impondo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, vulnerabilidade do consumidor e dever de adequada prestação do serviço.

Constata-se, com base em prova médica, que o quadro clínico apresentado caracteriza situação de urgência/emergência, com risco à vida, exigindo internação imediata em UTI.

Aplica-se o art. 35-C da Lei nº 9.656/98, que impõe a obrigatoriedade de cobertura em casos emergenciais, independentemente do cumprimento de prazo de carência.

Considera-se abusiva a negativa de cobertura fundada em interpretação restritiva da cláusula contratual, incompatível com a legislação consumerista e com o direito fundamental à saúde.

Afasta-se a alegação de má-fé da segurada por ausência de prova, incumbindo à operadora o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Configura-se falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da operadora, nos termos do art. 14 do CDC.

Reconhece-se o dano moral in re ipsa, diante da negativa indevida de cobertura em situação de risco à saúde, que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Mantém-se o valor da indenização fixado em R$ 8.000,00, por se mostrar proporcional e adequado às circunstâncias do caso, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Majora-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8110517-44.2025.8.05.0001
, em que figuram, como
apelante, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
e, como
apelada, ROSANA REIS DE CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)